Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706072-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CLAUDIA RODRIGUES DE AGUIAR RECORRIDO: HUGO MIGUEL QUIRINO, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. DESPACHO Considerando o trânsito em julgado da ação rescisória (ID 17450901), determino o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações processuais necessárias. Publique-se; Intime-se; Arquive-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator